Tribunal: TJPA
Processo: 0811543-05.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2021-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811543-05.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MANOEL LEONIDAS LAUSA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSUAL CIVIL.

AÇÃO DE CORANÇA DE FGTS. DECISÃO DE PISO QUE SUSPENDEU A AÇÃO EM RAZÃO DA ADI 5090/DF - NÃO CABIMENTO. OBJETO DA ADI DIVERSO DA MATÉRIA TRATADA NA ESPÉCIE. PEDIDO PRINCIPAL É A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO PRECÁRIO E O PAGAMENTO DE FGTS, AO CONTRÁRIO DA QUESTÃO ENVOLVIDA NA AÇÃO DIRETA QUE TRATA DA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A SER APLICADA, QUE TEM CARÁTER MERAMENTE ACESSÓRIO, PASSÍVEL DE SER DISCUTIDO EM OUTRO MOMENTO PROCESSUAL. REFORMA DA DECISÃO.

1- O julgamento da ADI 5090/DF pelo Supremo Tribunal Federal em nada obsta o julgamento da ação enfrentada pelo juízo de piso, uma vez que a ação direta questiona a constitucionalidade da utilização da Taxa Referencial (TR) para fins de correção monetária do FGTS, enquanto o processo aqui tratado gravita em torno de saber se o agravante possui ou não direito as verbas trabalhistas requeridas.

2- Recurso conhecido, e provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº
0811543-05.2020.8.14.0000.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Belém (Pa),
09
de dezembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
MANOEL LEONIDAS LAUSA DO NASCIMENTO
, visando a reforma da decisão proferida pelo Juiz da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas/PA que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS, proc. nº
0800584-49.2020.8.14.0040
, suspendeu o feito em razão de medida cautelar deferida na ADI 5090/DF, conforme trecho da decisão,
in verbis (
ID.
4032749
):

“Ante o exposto, em razão da determinação pelo Supremo Tribunal Federal de suspensão dos processos que versem sobre o índice de correção monetária nos depósitos de FGTS, assim como considerando o disposto no art. 313, V, a, do CPC/2015, remetam-se os autos ao núcleo de gerenciamento de precedentes-NUGEP, a fim de acompanhar o julgamento da ADI n° 5.090/DF representativa da controvérsia.”

Narra o agravante (ID.
4032748
) que manteve contrato temporário com o Município de Parauapebas/PA, sendo considerado nulo posteriormente. Argumenta que faz jus ao recebimento do FGTS relativo aos últimos 5 anos.

Entretanto, diz que o juízo de origem suspendeu o processo, em virtude de medida cautelar concedida pelo Exmo. Ministro Luís Roberto Barroso nos autos da ADI N° 5090/DF, com a determinação para que fossem suspensos todos os processos que versarem sobre TR como índice de correção monetária dos depósitos do FGTS.

Nas razões de reforma, explica que o processo de origem versa sobre a própria existência ou não do direito ao FGTS, e não sobre o índice de correção a ser aplicado a ele quando já devidamente constituído. Diante disso, pede a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para dar regular andamento a marcha procedimental no 1°grau, já que a discussão a respeito do índice a ser utilizado deve ser travada a posteriori.

Em sede de cognição sumária, concedi o efeito requerido, ante a presença de seus requisitos legais (ID.
4098153)

Apresentadas contrarrazões (ID.
4541645), o ente municipal refutou as alegações tecidas e pugnou a manutenção da decisão agravada.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
deixou de se manifestar nos autos, posto que desnecessária sua intervenção, uma vez que a matéria em debate nos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais de intervenção ministerial (ID. 4967310).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recu
rso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

A
respeito do cabimento do presente agravo, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou, por meio de sua corte especial (REsp 1704520), que o rol do artigo 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, o que significa ser cabível o agravo sempre que a impugnação da decisão revelar-se inútil em sede de preliminar de apelação, sendo exatamente este o caso dos autos, na medida em que o processo encontra-se suspenso por determinação do Exmo. Juiz da origem.

Destaca-se inicialmente, que por se tratar de Agravo de Instrumento, é incabível a apreciação de mérito da ação principal, sob o risco de supressão de instância, ofensa à competência do juízo de piso e princípio constitucional do juiz natural, devendo esta magistrada ater-se apenas à análise de assertividade do juízo de piso.

O
mérito do presente Agravo de Instrumento, não se confunde com o mérito da ação principal
, posto que cabe ao juízo
a quo
a verificação, de acordo com as provas dos autos a aferição do direito vindicado, enquanto que neste momento processual discute-se apenas a legalidade ou não da decisão
que suspendeu o curso processual,
em razão da determinação contida na ADI n° 5.090/DF.

Pois bem. Releva destacar que o
s saldos das contas do FGTS são corrigidos monetariamente pela TR. Desde 1999 a TR não tem acompanhado a inflação, assim, o
objeto da ação direta discute qual seria o índice de correção monetária adequado para corrigir o fenômeno da inflação.

Tendo em vista o risco de poder ensejar o trânsito em julgado de decisões que já foram proferidas sobre o tema, o Exmo. Ministro Luís Roberto Barroso, deferiu cautelar, determinando a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até o julgamento de mérito pelo Supremo Tribunal Federal.

Sem grandes esforços, é possível vislumbrar que a questão sobrestada não faz parte do objeto da demanda de 1° grau, a qual visa, em síntese, a constituição de um benefício ainda controvertido e que sequer encontra-se na respectiva conta vinculada, sujeita a referida correção.

Ou seja, o
processo aqui tratado, gravita apenas em saber se o agravante tem ou não direito as verbas trabalhistas requeridas.

Portanto, claro está que o pedido principal é a declaração de nulidade do contrato precário e o pagamento dos títulos referentes ao FGTS, do qual a incidência da correção monetária a ser aplicada tem caráter meramente acessório, passível de ser discutido em outro momento processual, do contrário, não teríamos a fase de liquidação da sentença.

Assim sendo, vislumbro razão ao agravante, eis que o óbice no seguimento do processo com fundamento na referida ação direta, nesta fase processual, encontra-se completamente desarrazoado.

Aliás, não vislumbro qualquer impeditivo para o prosseguimento do feito, uma vez que processos com a mesma matéria avolumam-se perante judiciário paraense, sendo assim, o sobrestamento de tais demandas com objeto principal já assentado pelo STF acarretaria grande prejuízo aos princípios da celeridade processual e da duração razoável do processo.

Nesta esteira de raciocínio, já me posicionei recentemente, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO AÇÃO EM RAZÃO DA ADI 5090/DF. NÃO CABIMENTO. PEDIDO PRINCIPAL É A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO PRECÁRIO E O PAGAMENTO DE FGTS, AO CONTRÁRIO DA QUESTÃO ENVOLVIDA NA AÇÃO DIRETA QUE TRATA DA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A SER APLICADA, QUE TEM CARÁTER MERAMENTE ACESSÓRIO, PASSÍVEL DE SER DISCUTIDO EM OUTRO MOMENTO PROCESSUAL. REFORMA DA DECISÃO.

1- Entendo que a recorrente conseguiu me convencer que a decisão atacada merece reparos, pois, o julgamento da ADI 5090/DF pelo Supremo Tribunal Federal em nada obsta o julgamento da ação enfrentada pelo juízo de piso.

2- A ADI acima questiona a constitucionalidade da utilização da Taxa Referencial (TR) para fins de correção monetária do FGTS, enquanto o processo aqui tratado gravita em torno de saber se a agravante tem direito as verbas trabalhistas requeridas.

3- Recurso conhecido, e provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.

(4809163, 4809163, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-22, Publicado em 2021-04-06)

Desta feita, entendo ter restado evidenciada a necessidade de reforma da decisão de primeiro grau, por se encontrar em dissonância com o tema afetado, razão merece provimento o presente recurso.

Ante o exposto
, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão agravada que determinou o sobrestamento do feito principal,
em razão da determinação contida na ADI n° 5.090/DF, determinando, consequentemente, o regular prosseguimento da marcha processual, pelos fatos e fundamentos ao norte lançados.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa),
09
de dezembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/12/2021